Tribunal: TJES
Processo: 0019309-45.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Estelionato
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019309-45.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIELLY CORTELETTI CORDEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019309-45.2018.8.08.0012

APELANTE: DANIELLY CORTELETTI CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MÉRITO.
AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA SENILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA PRIMEIRA. ARTIGO 67, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.
PENA REDUZIDA EX OFFICIO.

1. Para que o delito de estelionato seja caracterizado, são exigidos quatro requisitos: I) obtenção de vantagem ilícita; II) prejuízo a outra pessoa; III) uso de meio ardil, ou artimanha e IV) enganar alguém ou a levá-lo a erro.

2. Hipótese em que a obtenção de vantagem ilícita e a criação de prejuízo a outra pessoa estão devidamente comprovadas, tendo em vista que a ré adquiriu um veículo em detrimento de uma dívida (empréstimo) contraída pela vítima, além de ter utilizado em seu benefício próprio cartão de crédito adquirido pelo ofendido. Utilizou-se, além disso, de meio ardil, adquirindo a confiança da vítima e seduzindo-a, para, dessa forma, enganá-la e conseguir o seu objetivo.

3. Não há que se falar, do mesmo modo, em insuficiência probatória, eis que a condenação encontra-se ancorada, além da prova documental, no depoimento da vítima, das testemunhas e da confissão da ré.

4. Na forma do artigo 67, do Código Penal, a confissão é circunstância preponderante. Desse modo, deve prevalecer no caso concreto, neutralizando-se a agravante da senilidade.

5
.
Recurso a que se nega provimento.
Pena reduzida ex officio para
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019309-45.2018.8.08.0012

APELANTE: DANIELLY CORTELETTI CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIELLY CORTELETTI CORDEIRO
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (ID nº 4090801, pp. 315/339), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual a apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

A

apelante apresentou razões recursais (volume 02, pp. 365/377) sustentando que não ficou configurado o dolo de realizar conduta fraudulenta em prejuízo alheio, haja vista que não tinha interesse de prejudicar a vítima. Argumenta, também, não haver prova concreta da prática delitiva. Requereu, assim, a absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia que, entre os meses de setembro a novembro de 2018, a ré, mediante meio ardil, obteve diversas vantagens patrimoniais em prejuízo do idoso Elias Albani.

Consta nos autos que a ré, bem mais jovem que a vítima, que era viúvo, aproximou-se dele e passou a fazer elogios para ganhar sua confiança.

Aproveitando-se da fragilidade do idoso, conseguiu que o mesmo contratasse dois empréstimos na financeira BMG Concred, localizada na Avenida Expedito Garcia, Campo Grande, Cariacica, nos valores de R$ 19.783,58 (dezenove mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valores estes que foram entregues à ré a fim de que adquirisse um veículo automotor em seu nome.

De acordo com a peça acusatória, a ré teria se dirigido à financeira e se identificado como sobrinha do idoso, dizendo que gostaria de realizar um empréstimo em nome dele, mas que, por ser acamado, levaria o contrato para que fosse assinado, o que foi negado em razão das normas da empresa.

No entanto, alguns dias depois, no dia 21 de setembro de 2018, a ré retornou à instituição acompanhada da vítima, ocasião em que foram contratados os aludidos empréstimos, além de dois cartões de crédito.

Por sua vez, foi fornecido o endereço da ré para fins de entrega desses cartões, sendo que, depois de entregues, um deles foi utilizado pela apelante em benefício próprio para realização de compras no valor de R$ 539,08 (quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos).

Além disso, a ré tentou sacar todo o limite de outro cartão de crédito, mas, por ser uma operação atípica, que dependia de confirmação por telefone, a transação não foi autorizada e o cartão bloqueado pela operadora.

Em continuidade, no dia 26 de novembro de 2018, a ré procurou o gerente da financeira para saber se o idoso ainda tinha margem para outro empréstimo.

Por sua vez, uma das filhas de Elias que tinha acesso às contas bancárias para auxiliá-lo percebeu a movimentação financeira estranha, motivo pelo qual questionou o pai a respeito, além do gerente do estabelecimento, e, após constatar a situação, alertou os demais familiares.

Nesse ínterim, a ré procurou a vítima em 27/11/2018, dizendo que teriam que modificar o contrato e para isso deveriam comparecer em outra financeira para fazer um novo empréstimo para quitar os anteriores.

Nesse momento, quando estavam ambos na Dacasa Financeira, em Campo Grande, os familiares do idoso acionaram a polícia civil.

Os agentes de polícia, por sua vez, compareceram ao local e encontraram a ré, que já havia iniciado mais um golpe contra a vítima, pois ambos estavam sentados em uma cabine de atendimento fazendo uma simulação de empréstimo nos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, a ré foi condenada pela prática de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal), em continuidade delitiva.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pelo que se denota, a Defesa alega que a conduta seria atípica, por ausência de pressuposto subjetivo (dolo) quanto à prática do delito. Ademais, argumenta não haver provas suficientes que justifiquem a condenação.

Inicialmente, convém esclarecer que o crime de estelionato, previsto no art. 171, do Código Penal, tipifica a conduta de
"obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento"
.

Nesse diapasão, para que o delito acima seja caracterizado, são exigidos, portanto, quatro requisitos: I) obtenção de vantagem ilícita; II) prejuízo a outra pessoa; III) uso de meio ardil, ou artimanha e IV) enganar alguém ou a levá-lo a erro.

Caso algum desses quatro elementos não esteja presente na conduta do suposto agente infrator, não há que se falar no crime de estelionato.

Ademais, como cediço, o crime de estelionato é classificado como material e, como tal, exige a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, ou seja, a obtenção da vantagem ilícita em detrimento do prejuízo alheio (Nesse sentido: STJ, CC 161087/BA. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Terceira Seção. Julgado em 24/10/2018. DJe: 30/10/2018).

Esclarecidos tais pontos, tem-se que a
materialidade
do delito encontra-se evidenciada pelo Boletim Unificado (pp. 41/47), pela cópia de correspondência comunicando recebimento de cartão de crédito (pp. 49/50), pelo Auto de Apreensão de veículo (p. 53) e pelos extratos de movimentação bancária (pp. 55/63)

No que se refere à
autoria
, por sua vez, as provas produzidas ao crivo do contraditório lograram êxito em confirmar que a ré enganou a vítima ao conquistar sua confiança para obter vantagem financeira.

Nesse diapasão, a vítima Elias Albani assim declarou em juízo:

“
que conheceu a acusada Danielly em via pública, próximo à linha férrea, no bairro Rosa da Penha, nesta Cidade; que Danielly se aproximou do declarante e lhe pediu uma ajuda para comprar uma passagem para ir para outra cidade; que a declarante pegou sessenta reais que tinha no bolso e entregou para Danielly; que Danielly prometeu lhe pagar posteriormente, no entanto, ela passou a telefonar para o declarante, inclusive dizendo que queria "ficar" com o declarante; que o declarante ainda alegou que tinha setenta e trés anos e ela sí quarenta anos; que o declarante não sabe se na verdade Danielly queria realmente "ficar" ou se queria o seu dinheiro;
que após vários telefonemas e alguns encontros, Danielly disse que queria comprar um carro e que precisava fazer um empréstimo em uma financeira;
que o declarante, junto com Danielly e a mãe dela denominada Clerea se dirigiram a um revendedora de automóveis em Cobilândia; que um rapaz que trabalhava na revendedora buscou o declarante em sua residência, situada em Campo Grande, nesta Cidade, para irem ate a revendedora; (...)
que Danielly já tinha escolhido o veículo
que pretendia adquirir
; que no mesmo dia se dirigiram até a financeira, da qual não se recorda o nome no momento, situada na Avenida Expedito Garcia, para fazer o empréstimo no valor de quatorze mil e oitocentos reais, porém, no final,
o emprésti
m
o contratado fo
i
acima de dezenove mil reais;

que quem negociou taxas, valores e prazos de pagamento do empréstimo foi a própria Danielly
; que todos os documentos referentes ao empréstimo ficaram com Danielly, inclusive, o endereço declinado para a financeira foi o de Danielly; (...) que Danielly, junto com a sua mãe Clerea, insistiram com o declarante e o levaram até a financeira BMG, situada na Avenida Expedito Garcia, nesta Cidade;
que, da mesma forma que no empréstimo anterior, Danielly negociou co
m
a funcionária da financeira outro emprésti
m
o definindo os valores, as taxas de juros e a forma de paga
m
ento;
que o declarante assinou documentação referente a mais um empréstimo no valor de quinze mil reais;
que o declaran
te
não sabe explicar porque fez os empréstimos para Danielly; 'que foi seduzido de u
m
a tal maneira que..."; que não sabe esc
l
arecer ao certo
, mas na contratação do empréstimo de quinze mil parece que fizeram um empréstimo em um valor menor em outro banco; (...)
Danielly propôs ao declarante irem até a financeira Dacasa para tomarem outro
empréstimo e pagar os empréstimos anteriores,
pois assim ficaria só com um empréstimo para pagar; que a declarante, junto com Danielly, foram para a financeira Dacasa e Iá estavam negociando com o funcionário as condições do empréstimo;
que Danielly estava a frente das conversaç
õ
es e, em certo momento, quando o funcionário fazia algumas simulações, apareceram dais Policiais Civis e conduziram todos para a Delegacia
; (...) que não leu nenhum documento que assinou na contratação dos empréstimos e dos cartões de crédito;
que acredita que se tivesse mais conhecimento nao teria assinados os docu
m
entos;
(...)
que a ré disse para o declarante ‘eu vou ficar com você, caso você faz os empréstimos’;
(...)” (pp. 241/247)

De acordo com as declarações prestadas em juízo, portanto, a vítima conheceu a ré e, em pouco tempo de contato, foi influenciado a contrair empréstimos e contratar serviços de cartão de crédito que, ao que se denota, reverteram-se em benefício da apelante.

A testemunha Elliane Puppin Albani, filha da vítima, relatou que seu pai não concluiu o ensino primário e lê e escreve muito mal. Declarou, ainda, que, em certa ocasião, olhando os extratos bancários do idoso, percebeu uma movimentação estranha que não era compatível com a aposentadoria do ofendido (pp. 253/257).

O policial Militar Cleber José Buteri também prestou depoimento em audiência de instrução e julgamento e confirmou que, ao chegar na instituição financeira Dacasa, encontrou a ré no momento em que estava tentando fazer um empréstimo em nome da vítima (pp. 249/251).

Por sua vez, em interrogatório, a ré admitiu que a denúncia é verdadeira. Confira-se:

“
que conheceu a vítima próximo a linha férrea quando precisava de trinta reais para comprar uma passagem; que pediu emprestado a referido valor para o ofendido, tendo ficado de pagar o mesmo quando voltasse de viagem; (...)
que passado mais um tempo a declarante precisava de mais dinheiro para comprar um veículo,
pois havia arrumado um emprego como promotora de vendas na empresa Café da Roça;
que novamente ligou para a vítima e solicitou a valor emprestado para compra do veículo
; que como a vítima não possuía o referido valor, qual seja, quinze mil reais, a interroganda acompanhou o ofendido até a BMG financeira a fim de fazer um empréstimo;
que a vítima chegou a fazer empréstimo e repassou o valor mencionado para que a declarante pudesse adquirir um veículo VW Polo; (...) que antes de vencer a primeira parcela a declarante pediu um novo empréstimo para a vítima, tendo como beneficiada a sua mãe (...) que passado mais um tempo a declarante pediu um terceiro empréstimo (...)”
que posteriormente foram até a Dacasa financeira para fazer um novo empréstimo, contudo, foi presa por Policiais antes de ser feito o empréstimo mencionado”

Nesse sentido, as provas orais produzidas, destacando-se o depoimento da vítima e a confissão da ré, indicam que esta aproveitou-se da situação de fragilidade do idoso para obter proveito econômico para si.

Não bastasse tais elementos probatórios, a movimentação bancária apresentada na fase inquisitorial demonstra que, no período em que os envolvidos estreitaram a relação, foram realizados inúmeros e vultuosos saques sequenciais da conta do ofendido.

Diante do exposto, a obtenção de vantagem ilícita e a criação de prejuízo a outra pessoa estão devidamente comprovadas, tendo em vista que a ré adquiriu um veículo em detrimento de uma dívida (empréstimo) contraída pela vítima, além de ter utilizado em seu benefício próprio cartão de crédito adquirido pelo ofendido. Utilizou-se, além disso, de meio ardil, adquirindo a confiança da vítima e seduzindo-a, para, dessa forma, enganá-la e conseguir o seu objetivo.

Com efeito, a conduta dolosa é compreendida como sendo uma manobra ou artifício, por ação ou omissão, na qual o agente, tendo pleno conhecimento de sua ação criminosa, se orienta pela má-fé a fim de induzir uma outra pessoa a realização, ou não, de um ato que venha a prejudicá-la. Na hipótese vertente, a apelante aproveitou-se da idade da vítima, de sua fragilidade (recém viuvez) e de sua falta de conhecimento para enganá-la.

Com arrimo nas ponderações ora tecidas, percebo que a recorrente agiu de má-fé a fim de induzir a vítima a realizar movimentações financeiras e, com isso, adquirir vantagem financeira indevida.

Em suma, o dolo da ré mostrou-se evidente pelas provas carreadas aos autos. Não há que se falar, do mesmo modo, em insuficiência probatória, eis que a condenação encontra-se ancorada, além da prova documental, no depoimento da vítima, das testemunhas e da confissão da ré.

Todos esses elementos
inviabilizam a pretensão absolutória
, estando devidamente comprovada a tipicidade formal e material do crime de estelionato, devendo ser preservado o decreto condenatório.

Não obstante tal conclusão, verifico ser necessário a correção do cálculo dosimétrico.

Isto porque, na segunda fase, o juízo
a quo
promoveu a aplicação da atenuante da confissão espontânea e, também, fez incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Ocorre que, na forma do artigo 67, do Código Penal, a confissão é circunstância preponderante. Desse modo, deve prevalecer no caso concreto, neutralizando-se a agravante da senilidade. Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. (...) PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE. (...)
5. Na espécie, reconheceu-se na origem o concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) e a circunstância agravante referida no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma - adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo ou mulher grávida (portanto, referente apenas à Vítima). Assim, a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal.
(STJ, HC 596233/SC. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 23/8/2022. DJe: 31/8/2022).

Desse modo, fixada a pena-base para cada delito de estelionato no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 18(dezoito) dias-multa, na segunda fase dosimétrica fica neutralizada a agravante da senilidade pela atenuante da confissão espontânea. Aplicado o critério da sentença, por sua vez, a pena intermediária será de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Na mesma proporção, reduzo a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, observada a regra da continuidade delitiva, aplico a fração de 1/5 eleita pelo juízo primevo, tornando a pena definitiva em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, na forma do artigo 72, do Código Penal, aplico em 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

O regime inicial de pena será o aberto. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mas,
EX OFFICIO, REDUZO
a pena da apelante para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)